Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021628-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA REGINA DA COSTA VIEIRA - CPF: 983.886.491-91 (APELANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIDE IDÊNTICA JULGADA IMPRODECENTE NO JUIZADO ESPECIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – HIPOSSUFICIÊNCIA E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A MINORAÇÃO DA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza litigância de má-fé a propositura de Ação na Justiça Comum quando outra idêntica já havia sido julgada improcedente no Juizado Especial. Porém, a hipossuficiência da parte e o pedido de desistência da lide, ainda que formulado tardiamente, autorizam a minoração do valor fixado para a multa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito extinta sem julgamento de mérito ante a incidência de coisa julgada, com condenação da autora a pagar multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé bem como os honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante alega que ao ingressar com a mesma Ação no Juizado e na Justiça Comum não agiu com propósito doloso, tendo havido apenas negligência, erro e imperícia.

Afirma que tão logo soube dessa duplicidade pediu desistência
do processo que protocolou na Justiça Comum.

Pede a exclusão da multa ou sua minoração, pois afirma que está desempregada há 15 meses e, por consequência, não tem como arcar com a quantia arbitrada.

Contrarrazões no Id n. 113109462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito extinta sem julgamento de mérito ante a incidência da coisa julgada, com condenação da autora a pagar multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé bem como os honorários advocatícios de R$1.000,00.

A apelante ajuizou a presente lide em 20/8/2020 sob a alegação de que os juros de obra foram cobrados indevidamente após o prazo para entrega das chaves, por isso busca o

ressarcimento dos valores pagos e reparação por danos morais.

Ocorre que ela já havia ingressado com outra demanda em 23/1/2019 no Oitavo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá-MT, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (Id n. 113103544 - Pág. 36), na qual foi analisado o mérito e proferida a sentença em 6/5/2019 pela improcedência, já com trânsito em julgado.

Só em 27/1/2021 (Id n. 113103549), após a apelada trazer essa informação e documentos na contestação, a apelante formulou pedido de desistência.

Desse modo, é clara a litigância de má-fé (inciso V do art. 80 do CPC). Todavia, a hipossuficiência da autora e o fato de ter, ainda que tardiamente, pleiteado a desistência da Ação impõem a a redução do valor definido na origem para a condenação por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para minorar a multa cominada pelo juízo
a quo
para 3% do valor atualizado da causa (R$27.844,96 quando proposta a demanda).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022